Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-37.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do ofendido corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res na posse injustificada do acusado – Erro de tipo não configurado – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Maus

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do ofendido corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res na posse injustificada do acusado – Erro de tipo não configurado – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes. Coeficiente mitigado para 1/6. Proporcionalidade – Conatus. Redução máxima (2/3) de acordo com o iter criminis percorrido – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) – Apelo provido em parte para redimensionar as penas.